Tribunal: TJPA
Processo: 0808923-88.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808923-88.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUIS FERNANDO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC/2015. DIREITO A SAÚDE AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEFERIDO.

REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INDEFERIDO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.

1- O Magistrado de primeiro grau, no poder geral de cautela em análise ao caso concreto, exauriu com precisão a pretensão requerida liminarmente, aferindo os fatos e as provas carreadas aos autos, concluindo pelo deferimento da tutela, uma vez que os documentos acostados aos autos atestam a necessidade da realização do procedimento cirúrgico indicado por profissional da área de saúde;

2- A
saúde pública é direito fundamental do homem e dever do poder público, expressão que abarca a União, Estados e Municípios, todos em conjunto
. Precedentes;

3- Demonstrado nos autos que a cirurgia do joelho é necessária para o restabelecimento do quadro de saúde do paciente, que desde 2014, após acidente de trânsito necessita de tal procedimento;

4- Presentes os requisitos necessários a antecipação da tutela, sobretudo, relacionado com risco à saúde, deve a mesma ser deferida, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito;

5- Considerando os tramites legais via sistema informatizado para pacientes referenciados entre os entes da federação
, não há necessidade de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação
;

6-
A
multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exacerbada e está de acordo com precedentes deste Egrégio Tribunal;

7- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 26ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 31/08/2020 a 08/09/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (Id. 1153290 - pág. 1-17 ), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão (Id. 1153296, pág. 2-4) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Altamira que, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de antecipação (proc. nº 0801287-56.2018.8.14.0005), ajuizada pelo ora agravado, Sr. Luís Fernando Alves de Souza em face do
agravante
, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Consta na inicial que o autor apresenta FRATURA NO JOELHO DIEITO (CID.10 M 84 e TD-93.2), em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 2014, tendo o
juízo a quo,
deferido a tutela antecipada, determinando que o Município de Altamira e o Estado do Pará (agravante), providenciem no prazo de 10 (dez) dias imediata cirurgia com especialista de joelho, com tratamento fora de domicílio caso necessário, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso de descumprimento.

Junta documentos (Id. 1153292 – pág. 1-14), (Id. 1153294 – pág. 1 - 10) e (Id. 1153296 – pág. 1- 7).

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, alegando em síntese: 1) impossibilidade de aplicação do princípio da solidariedade; 2) não ser obrigação do Estado custear exames e tratamentos via TFD; 3) da inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato políticas públicas; 4) dos limites orçamentários e da aplicação do princípio da reserva do possível; 5) reduzido prazo para cumprimento da decisão; 6) redução do valor da multa, aplicando o princípio da proporcionalidade.

Requereu liminarmente, a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, e no mérito, a aplicação do efeito translativo para extingui a ação, evitando-se o efeito multiplicador da decisão.

Vieram os autos a minha relatoria e em despacho (
Id. 1194004 - Pág. 1
), determinei a intimação do Procurador, Dr. Wendel Nobre Piton Barreto, OAB/PA 24.814-B, que deixou de juntar procuração com poderes de representação para sanar o vício apontado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, §1º, I do CPC.

Além do mais, verifiquei ainda, que o agravante, instruiu o processo com elevado volume de documentos, cuja identificação segue unicamente os registros de “PDFsam 2 - PJE”, sem qualquer identificação relativa à natureza de tais itens, fazendo tortuosa a análise do pedido. Desta forma, determinei a intimação do requerente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar o Agravo, fazendo referência indicativa dos documentos carreados ao instrumento, com o fim de identificá-los, conforme o rol do art. 1017, I do CPC, e assim viabilizar a eficiência na prestação jurisdicional.

Certidão (Id. 1757781 – pág. 1) de que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

No Id 1888017, monocraticamente não conheci do recurso de agravo de instrumento com fulcro no art. 76, §2º, I, c/c o art. 932, III, do CPC/2015.

Irresignado o Estado do Pará, por meio do Id 2084834 – pág. 1-4, interpôs o Agravo Interno, requerendo a reconsideração da decisão monocrática acima citada, juntando documentos de Id. 2084835 e Id. 2084836.

Intimado o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno, não se manifestou, conforme certificado pelo Id. 2424554.

Monocraticamente por meio do Id. 2646472 – pág. 1-4, exerci o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º do CPC, restando prejudicado o agravo interno; na mesma decisão recebi o agravo de instrumento, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Certificado a comunicação da decisão ao juízo de origem por meio do Id. 2653643.

Ciência da parte agravada da decisão por meio de Id. 2825872.

Certidão (Id.3209890) de não apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Manifestação do Ministério Público por meio do Id. 3356534 – pág. 1-9, pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida nas hipóteses previstas no art. 1.015 CPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em que pese o inconformismo do agravante, merece confirmação a r. decisão atacada.

Inicialmente, ressalto que em sede de agravo de instrumento, não cabe ao julgador aprofundar-se no mérito da ação de primeiro grau, ficando limitado ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada.

Da análise dos autos, verifico que na origem trata-se de deferimento de tutela antecipada, para que o Município de Altamira e o Estado do Pará (agravante), providenciassem no prazo de 10 (dez) a cirurgia de joelho do agravado Luis Fernando Alves de Sousa.

Inicialmente destaco que a Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo esses entes, cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII, art. 196 da Constituição da República).

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência,
responsabilidade solidária
. Desta forma não pode o jurisdicionado ficar à espera do tratamento que necessita, devendo os entes políticos realizarem, entre si, convênios que viabilizem uma compensação e não pura e simplesmente se furtarem ao cumprimento de uma obrigação constitucional.

Aliás, sobre o tema, recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855178/SE, fixou tese em
sede de repercussão geral
, nos seguintes termos:

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral
(Tema 793)
:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
23.05.2019.
Destacado

Para o deferimento de tutela provisória de urgência, faz-se necessária a concorrência dos requisitos da
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
, ou alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)

Probabilidade para fins de tutela de urgência corresponde a um juízo de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito mediante conhecimento sumário e superficial dos elementos de prova apresentados pela parte.

Na espécie em sede de cognição sumária própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame ao final, é de boa aparência o direito invocado,
e
, restou comprovada tanto a probabilidade do direito d
o agravado obter o tratamento médico que necessita, quanto o perigo de perecimento do direito caso concedido apenas ao final, acrescido do evidente receio de dano grave imediato.

A
probabilidade do direito,
em relação à urgência na necessidade de realização do procedimento cirúrgico,
está demonstrada por meio dos documentos médicos acostados aos autos, que evidenciam que o quadro apresentado pelo agravado está em processo de evolução com piora e aumento da limitação funcional e vem sentindo muitas dores e dificuldade de locomoção, em decorrência da falta do tratamento necessário, no caso, o procedimento cirúrgico
.

Compulsando os autos verifico que presentes vários documentos (Id. 1153294 – pág. 2-10) e (Id 6712604 e 6712614 – do processo principal nº 0801287-56.2018.814.0005), como laudo médico, guia de pedido de exames e relatório médico que
atestam ser o autor portador de fratura no joelho direito, que demon
stram a

necessidade de procedimento cirúrgico, de modo a embasar o direito do agravado, estando impedido de desenvolver suas atividades habituais.

Portanto,
está evidente a violação ao direito do autor de ter garantido seu direito à saúde, com a realização da cirurgia, que não foi prestado pelo Estado, ante a solicitação médica, após o diagnostico definido no laudo médico.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADAS. MÉRITO.
DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR
. APELAÇÕES CÍVEIS IMPROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA, MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado e do Município. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. Se o Estado do Pará já compõe o polo passivo da demanda, mostra-se descabida providência visando denunciá-lo à lide. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Apelações Cíveis improvidas. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (2016.03037394-58, 162.662, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-08-01)

O agravante pugna ainda pela
redução da multa aplicada e ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.
Como se observa na jurisprudência, a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional, devendo ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

No caso dos autos, verifica-se que a fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) bem como sua limitação R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se em harmonia com a jurisprudência.

Em recente julgado, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE.DIREITO À VIDA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. DECISÃO QUE DETERMINOU PROVIDÊNCIAS AO TRATAMENTO REQUERIDO PELO AGRAVADO E APLICOU MULTA DIARIA NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 100.000,00- MULTA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O pedido da

redução da multa é possível se o valor fixado ultrapassar os limites da razoabilidade e proporcionalidade. II - As astreintes podem ser alteradas a qualquer tempo, podendo ser majoradas ou reduzidas em relação ao seu valor.

III- No caso em tela, foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diário até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). IV - Partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015. V- O referido valor não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a mantenho a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém limitando R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais). VI- Recurso conhecido e parcialmente Provido.( TJPA, 2018.01284835-43, 187.762, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-26, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

O direito a saúde do agravado é medida que se impõe, e já aguarda pela cirurgia desde o ano de 2014, não havendo razão para ampliar o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, haja vista existir uma política de referência de pacientes entre os entes da federação, tudo realizado por meios de sistemas informatizados.

Em sendo assim, na análise das razões e dos documentos carreados nos autos, entendo pela manutenção da decisão agravada, para custear a cirurgia recomendada ao paciente bem como o custeio do seu deslocamento, caso necessário, sendo medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço
do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2020